Tribunal: TJDFT
Processo: 0744295-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 9.394/1996. SALA DE AULA. ATIVIDADE EM NÚCLEO DE APOIO ESCOLAR. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 472,63, a título de abono permanência.
2. A parte autora argumenta na inicial que é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, apesar de possuir todos os requisitos legais para aposentadoria especial dos professores em 05/06/2015, continuou por mais dias na ativa, fazendo jus, portanto, a receber abono de permanência.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora alega que no período entre 08/09/1998 a 28/02/1999 estava lotada no Núcleo de Apoio Escolar Samambaia e exerceu funções intrínsecas aos estabelecimentos de ensino e caracterizadas como atividades pedagógicas, isto é, atividade de efetivo magistério. Requer o pagamento do abono de permanência referente aos meses faltantes. Contrarrazões apresentadas.
4. A Constituição Federal prevê que, observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Também, é previsto que os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. (Art. 40, III, § 5o e § 19, da CF/88).
5. Discute-se nos autos se o lapso temporal em que a parte autora permaneceu em exercício junto ao Núcleo de Apoio Escolar em Samambaia deve ser computado para efeito de aposentadoria especial, isto é, se houve efetiva atividade de magistério.
6. O art. 67, § 2o, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), regulamentando a atividade de magistério estabelece que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, § 5o, da Constituição, deve ser levado em consideração que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.
8. Portanto, tem-se da documentação juntada com a inicial que a autora atua no serviço público distrital no cargo de professora de educação básica desde o ano de 1990, e que o período compreendido entre 08/09/1998 a 28/02/1999, em que a mesma atuou no Núcleo de Apoio Escolar, em Samambaia (ID 23119448 – páginas 25 e 26), deve ser considerado como de efetivo exercício de atividades de magistério.
9. Assim, a autora preencheu todos os requisitos para a aposentadoria especial integral em 05/06/2015. Como a ação foi interposta em 21 de outubro de 2020, a parte autora somente tem direito ao abono a partir de 21 de outubro de 2015. Considerando que um mês de abono de permanência equivale a R$ 1.181,59 (ID 23119443 – ficha financeira), deve o Distrito Federal arcar com R$ 354,47, referente ao abono de permanência de 9 dias de outubro (período não prescrito), e arcar com o mês de novembro no valor de R$ 1.181,59, abatido o valor de R$ 472,63 que a parte autora já recebeu em dezembro de 2015 (ID 23119443 – ficha financeira) perfazendo um total de R$ 1.063,43.
10. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reconhecer que a parte autora cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria nos termos do art. 6o da EC 41/2003 em 05/06/2015 e determinar o pagamento do abono de permanência referente aos meses de outubro (a partir do dia 21/10/2020 por motivo de prescrição) e novembro de 2015, abatido o valor já pago, perfazendo um total de R$ 1.063,43, sobre a qual incidirão correção monetária pelo IPCA-e, desde quando não efetuado o pagamento, e juros de mora, nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, a contar da citação.
11. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.